Tribunal: TCU
Processo: 003.413/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1268/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 003.413/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Caroline Crema Hanna (CPF XXX.302.180-XX); Elaine Froner (CPF XXX.441.800-XX); Francine Souza Nizo (CPF XXX.177.700-XX); Isadora Martins da Silva (CPF XXX.518.040-XX); Jefferson Henrique Pinto Bastos (CPF XXX.204.010-XX); Joao Erasmo Campos Cavalari Junior (CPF XXX.080.080-XX); Josiane Maria da Rosa (CPF XXX.385.250-XX); Shanna Barreto de Godolphim (CPF XXX.917.850-XX); Talita Lopes Otaki (CPF XXX.238.570-XX) e Tatiana Diehl da Luz (CPF XXX.567.840-XX). 1.3. Unidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.